Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004488-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), MARIA EVA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 003.107.872-97 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 652.135.302-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE ADVERSA APRESENTAR DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
V
erifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão
que
apenas intimou a parte contrária para contestar o pedido inicial.

II -
S
egundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EVA OLIVEIRA PEREIRA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 1000765-23.2020.8.11.0049
, ajuizada em face do
BANCO DA AMAZONIA S.A
,

abriu o prazo para que
a parte
demandad
a
, ora agravad
a
, apresente sua contestação
.

Para tanto, aduz a
agravante, em síntese, que o Juízo de origem erroneamente ignorou a
s
informações que consta
m
nos próprios autos, acerca do decurso do prazo da parte demandada, para apresentar sua defesa, razão pela qual, se mostra indevida a repetição da intimação.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que
concitou a parte demandada, ora agravada, a apresentar contestação.

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão
que
apenas intimou a parte contrária para contestar o pedido inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão que, após deferimento da liminar, mandou citar o réu para, em 05 dias, pagar a dívida pendente e/ou contestar a ação, no prazo de 15 dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: ADEQUAÇÃO.
Ato ordinatório de mero impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório. Ausência de lesividade. Despacho de mero expediente.
Inteligência dos artigos 203, § 3o e 1.001, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AI: 20434488620238260000 SP 2043448-86.2023.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 06/03/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ainda:

Ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia –
decisão que determinou a citação e intimação do réu
após a execução da liminar –
não cabimento do recurso de agravo de instrumento – ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015
– agravo interno não provido.” (TJ-SP - AGT: 20870028120178260000 SP 2087002-81.2017.8.26.0000, Relator: Eros
Piceli
, Data de Julgamento: 11/12/2017, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024